Tribunal: TJSP
Processo: 1025774-91.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores pagos e danos morais. Direito do consumidor. Prestação de serviços de depilação a laser. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão contratual entre as partes, bem como a devolução dos valores pagos de forma atualizada, mas negando pleito de danos morais. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Processo

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de valores pagos e danos morais. Direito do consumidor. Prestação de serviços de depilação a laser. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão contratual entre as partes, bem como a devolução dos valores pagos de forma atualizada, mas negando pleito de danos morais. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Processo que correu à revelia, incidindo os efeitos do art. 344 do CPC. Ausência de devolução de valores de forma imotivada, considerando que é direito do consumidor efetuar o cancelamento no prazo de 7 (sete) dias a contar da contratação, quando for pela modalidade à distância, nos termos do art. 49 do CDC. Dano moral em razão tempo perdido. Teoria do desvio produtivo. Indenização moral arbitrada no importe de R$ 5.000,00 em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente arbitrados no patamar máximo permitido de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Não cabimento de fixação por equidade, afastando o art. 85, §8o-A do CPC que desaguaria em enriquecimento ilícito e grave distorção remuneratória. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.